Tribunal: STJ
Processo: 0448757-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052353 - SP(2025/0448757-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: E G DE A
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE BORGES ARANTES DE MELLO -
SP389618
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na imposição de regime prisional
mais gravoso do que o permitido em lei, considerando a condenação do agravante à pena
privativa de liberdade de 2 anos e 1 mês de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 147
-A, § 1o, II, e
-C, § 1o, na forma do
todos do Código Penal, com regime inicial
art. 218
art. 69,
semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição de regime prisional mais
gravoso ao condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, considerando circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada permite a fixação de regime prisional mais severo do que o
indicado pela pena aplicada, desde que a pena-base tenha sido elevada acima do mínimo legal
em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. O precedente invocado pelo agravante não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação
diversa relacionada ao princípio da insignificância em crime de furto, enquanto o presente caso
versa sobre crimes previstos no
-A, § 1o, II, e
-C, § 1o, na forma do
todos
art. 147
art. 218
art. 69,
do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
§ 2o, "c" e § 3o; RISTJ,
parágrafo único,
art. 59;
art. 33,
art. 253,
inc. II; RISTJ,
§ 4o, II.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54896370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 25fe89cc-0655-45dc-81b7-2ba49a9eaa8a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54896370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 25fe89cc-0655-45dc-81b7-2ba49a9eaa8a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052353 - SP(2025/0448757-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: E G DE A
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE BORGES ARANTES DE MELLO -
SP389618
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na imposição de regime prisional
mais gravoso do que o permitido em lei, considerando a condenação do agravante à pena
privativa de liberdade de 2 anos e 1 mês de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 147
-A, § 1o, II, e
-C, § 1o, na forma do
todos do Código Penal, com regime inicial
art. 218
art. 69,
semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição de regime prisional mais
gravoso ao condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, considerando circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada permite a fixação de regime prisional mais severo do que o
indicado pela pena aplicada, desde que a pena-base tenha sido elevada acima do mínimo legal
em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. O precedente invocado pelo agravante não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação
diversa relacionada ao princípio da insignificância em crime de furto, enquanto o presente caso
versa sobre crimes previstos no
-A, § 1o, II, e
-C, § 1o, na forma do
todos
art. 147
art. 218
art. 69,
do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA54336016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:30
Código de Controle do Documento: fb4a8f81-4dde-4c92-b2b3-8c681168c1e7

Tese de julgamento:
1. É possível estabelecer regime prisional mais severo do que o indicado pela pena aplicada,
desde que a pena-base tenha sido elevada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias
2.
judiciais desfavoráveis.
A reincidência específica e os maus antecedentes justificam a fixação
de regime inicial semiaberto, mesmo para penas inferiores a 4 anos de reclusão.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
§ 2o, "c" e § 3o; RISTJ,
parágrafo único,
art. 59;
art. 33,
art. 253,
inc. II; RISTJ,
§ 4o, II.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E G DE A, contra decisão da
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas corpus (fls.
)
72/73 .
Nas razões do presente recurso (fls.
), o agravante reitera a ocorrência de
77/82
flagrante ilegalidade em decorrência da imposição de regime prisional mais excessivo do que o
permitido em lei, pois foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos e 1 mês de
reclusão, devendo, desse modo, cumprir a reprimenda no regime aberto, como pressupõe o
§ 2o, "c", do Código Penal.
art. 33,
Requer o recebimento e provimento do agravo em sua totalidade.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
Na hipótese, o Juízo de primeiro grau impôs ao agravante uma reprimenda privativa
de liberdade total de 2 anos e 1 mês de reclusão, pela prática dos crimes previstos no
-A,
art. 147
§ 1o, II, e
-C, § 1o, na forma do
todos do Código Penal, fixando para o
art. 218
art. 69,
cumprimento o regime inicial semiaberto.
Na ocasião, o sentenciante, quando da fixação do regime, destacou que a definição
do regime intermediário deveu-se em razão de existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis (fl. 35).
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, a qual se orienta
no sentido de que as circunstância judiciais negativas justificam a fixação do regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos.
Nesse sentido, citam-se precedentes:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 1 mês
e 22 dias de detenção por crime de receptação culposa, em razão de reincidência
específica e maus antecedentes do agravante.
Documento eletrônico VDA54336016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:30
Código de Controle do Documento: fb4a8f81-4dde-4c92-b2b3-8c681168c1e7

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição de regime
prisional mais gravoso ao condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão,
considerando a reincidência específica e os maus antecedentes.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada permite a fixação de regime prisional mais
severo do que o indicado pela pena aplicada, desde que a pena-base tenha sido
elevada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
como reincidência específica e maus antecedentes.
4. O regime semiaberto está em consonância com as Súmulas 718 e 719 do STF
e a Súmula 440 do STJ, que autorizam a fixação de regime mais gravoso em casos
de reincidência específica.
5. O precedente invocado pelo agravante não se aplica ao caso concreto, pois
trata de situação diversa relacionada ao princípio da insignificância em crime de
furto, enquanto o presente caso versa sobre crime de receptação culposa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. É possível estabelecer regime prisional mais severo do
que o indicado pela pena aplicada, desde que a pena-base tenha sido elevada acima
do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. A
reincidência específica e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial
semiaberto, mesmo para penas inferiores a 4 anos de reclusão".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
RISTJ,
parágrafo
art. 59;
art. 253,
único, inc. II; RISTJ,
§ 4o, II.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.552.388/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
)
25/8/2025.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PRAZO
DEPURADOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE.
REGIME
INICIAL.
FIXAÇÃO
DE
REGIME
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que desproveu o apelo defensivo, mantendo inalterada a sentença que
condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além
do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do delito tipificado no
caput,
art. 171,
o
ambos do Código Penal.
c/c art. 29,
2. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 381, III e 619 do Código
de Processo Penal, bem como ao artigo 33, §2o, "c" e §3o do Código Penal,
sustentando a nulidade do acórdão que examinou os embargos de declaração e a
ilegalidade na valoração dos maus antecedentes na exasperação da pena-base e na
fixação de regime prisional mais gravoso.
3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação sucinta do
acórdão que examinou os embargos de declaração configura nulidade por ausência
de fundamentação.
4. A questão em discussão também envolve a legalidade da valoração dos maus
antecedentes na exasperação da pena-base e na fixação de regime prisional mais
gravoso.
5. O Tribunal de origem apresentou fundamentação suficiente para evidenciar as
razões do convencimento judicial, não configurando nulidade por ausência de
fundamentação.
6. A valoração dos maus antecedentes foi considerada idônea, uma vez que o réu
possui condenação criminal transitada em julgado, que, embora alcançada pelo
prazo depurador do
I, do CP, constitui fundamento para a negativação dos
art. 64,
antecedentes na dosimetria da pena.
7. A fixação do regime semiaberto foi justificada com base em circunstâncias
judiciais desfavoráveis, conforme permitido pelo
§3o, do Código Penal, e
art. 33,
fundamentada de forma concreta e idônea pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54336016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:30
Código de Controle do Documento: fb4a8f81-4dde-4c92-b2b3-8c681168c1e7

8. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios de individualização da
pena é inadequado em sede de recurso especial, salvo em casos de manifesta
desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.
9. Recurso desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.042.956/SP,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A despeito da pena ser inferior a quatro anos, a autorizar, em princípio a
fixação do aberto, notadamente diante de Súmula Vinculante n. 59 do Pretório
Excelso, deve ser mantido o regime semiaberto em virtude da circunstância judicial
desfavorável da quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. "A Súmula vinculante n. 59 do STF dispõe sobre a fixação de regime menos
gravoso ao tráfico privilegiado, desde que não existam circunstâncias judiciais
desfavoráveis valoradas na primeira fase" (AgRg nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.411.387/RO,
em
DJe de
.
5/12/2023,
11/12/2023)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
913.641/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

Destarte, os fundamentos apresentados pelo ora agravante não são aptos a reformar a
decisão monocrática.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54336016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:30
Código de Controle do Documento: fb4a8f81-4dde-4c92-b2b3-8c681168c1e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.353 / SP
Número Registro: 2025/0448757-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15036933020238260189
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO HENRIQUE BORGES ARANTES DE MELLO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE BORGES ARANTES DE MELLO - SP389618
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: E G DE A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO, SEXO OU PORNOGRAFIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E G DE A
ADVOGADO : GUSTAVO HENRIQUE BORGES ARANTES DE MELLO - SP389618
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:13:01
Código de Controle do Documento: 5e016b7c-8c10-4ab4-89c6-7a78b99a0bc1

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:13:01
Código de Controle do Documento: 5e016b7c-8c10-4ab4-89c6-7a78b99a0bc1